Tribunal: TJDFT
Processo: 0709825-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709825-25.2018.8.07.0001 RECORRENTE: UNIBEM - ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA. RECORRIDA: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM MEDICINA DO TRABALHO. DESFAZIMENTO DO VÍNCULO. REPARAÇÃO PELOS PREJUÍZOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NULIDADE INTEGRAL DO AJUSTE POR IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO. AFASTADA. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais, concernentes ao pagamento de multa contratual e de indenização pelos prejuízos experimentados, como decorrência da inobservância do ajuste havido entre as partes. 2. Sendo possível extrair dos argumentos deduzidos o contraponto à sentença recorrida, deve ser rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal. 3. A discordância da parte em relação ao raciocínio adotado no julgado e à valoração do acervo probatório não deve ser confundida com negativa de prestação jurisdicional, especialmente quando o juízo é oportunamente provocado mediante a oposição de aclaratórios e expõe as razões do seu convencimento. 4. Não obstante a inconteste expressão econômica do resultado negativo apurado pela requerida em exercícios anteriores, os demonstrativos contábeis revelam receitas enormemente superiores, circunstância capaz de afastar a alegada incapacidade econômica, sobretudo quando considerada a modicidade das despesas processuais cobradas por este Tribunal. Ademais, é cediço que a condição de miserabilidade deve ser comprovada mediante demonstração da situação atual da pessoa jurídica, não trazida aos autos. 5. Apesar da gravidade das alegações da requerida, concernentes às irregularidades na contratação, observa-se que os vícios apontados derivam da fase de constituição do negócio jurídico, cuja observância era dever da própria apelada. Por conseguinte, a desconstituição do instrumento contratual sob estes argumentos representaria medida temerária, seja porque em benefício da torpeza daquele que a postula – vedada pelo ordenamento jurídico –, ou porque os elementos de prova colacionados indicam estado prematuro de apuração (auditorias internas, sindicâncias e inquéritos), insuficiente à demonstração cabal das máculas apontadas. 6. Apesar dos diversos vícios indicados acerca da alimentação de sistemas e das condições do serviço, não há como concluir pela rescisão por inadimplemento contratual – ou pela exceção de contrato não cumprido –, pois a apelada prosseguiu com o ajuste, inclusive firmando termos aditivos. 7. Tendo se comprometido, de forma expressa e inequívoca, a honrar o saldo devedor em aberto até a data do encerramento da relação jurídica, forçoso reconhecer o direito do requerente. Sem embargo, os documentos carreados aos autos revelam a inobservância do trâmite contratualmente estipulado, esvaziando a pretensão autoral, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Excetuam-se apenas os valores decorrentes dos exames reconhecidos e autorizados pela requerida e a multa contratual estabelecida para o caso de aliciamento de funcionários – comprovada em relação a uma das empregadas da requerente. 8. Conquanto reformada a sentença, a reduzida expressão econômica dos pleitos atendidos, em cotejo com o vultoso valor atribuído à causa, exprime situação de sucumbência mínima, nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 187 e 422, ambos do Código Civil, asseverando equívoco na apreciação das provas e das cláusulas contratuais, uma vez caracterizada a conduta danosa da recorrida em relação à recorrente. Afirma que, “conforme demonstrado seja por meio dos documentos juntados, como pelas testemunhas, a recorrida, não seguiu com a prestação de serviços até a data prevista na rescisão” (id19657361, pág. 38). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta violação aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por deficiência de fundamentação e ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso especial o apontado malferimento aos artigos 187 e 422, ambos do Código Civil, uma vez que a apreciação da tese recursal, quanto à ocorrência de danos passíveis de indenização pela parte recorrida, demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo, portanto, os óbices previstos nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). O extraordinário, por seu turno, também não reúne condições de trânsito, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedente.” (ARE 1239765 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012